Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PETIÇÃO – AUTOS N.o 1010946-36.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE.
Requerente: Ministério Público
Requeridos: Landione Souza da Cruz e Oséias Alves Luz
Considerando-se o teor da certidão de id. 46667995, p. 28, sejam os autos à Defensoria Pública, para que apresente contestação.
A seguir, cumpram-se as determinações contidas na decisão de id. 44382453, p. 01/05.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada